Tribunal: STF
Processo: Rcl 58793
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – SEBRAE/DF., com pedido liminar, em face de decisão Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do ProcessoTST-AIRR-0001246-52.2018.5.10.0016, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento do TEMA  725 da repercussão geral, ADPF 324 e Súmula Vinculante nº 10.



    Na origem, cuida-se de ação trabalhista na qual a parte ora beneficiária requereu o reconhecimento de vínculo empregatício e verbas trabalhistas respectivas contra o SEBRAE/DF.



    Alega-se que o beneficiário atuou como bolsista do CNPQ, sendo inclusive custeado por este, em programa fruto de cooperação técnica entre o CNPQ e o SEBRAE.



    Informa que “a atuação do autor da ação trabalhista se deu no âmbito do PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO e ocorreu por meio de procedimento licitatório de credenciamento de empresas, obedecendo integralmente a toda a legislação aplicável. O SEBRAE/DF, então, firmou contrato com diversas sociedades empresárias, dentre estas, a empresa R&A CONSULTORIA E INSTRUTÓRIA EMPRESARIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.317.593/0001-29, da qual o Reclamante foi ou é empregado” (eDoc 1, p. 4). 



    O vínculo, entretanto, foi reconhecido pelo TRT da 10ª Região. O recurso de revista não foi conhecido por ausência de prequestionamento e por conseguinte, de transcendência (decisão publicada em 28.02.2023). Opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.



    Aduz-se que “as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho na ação trabalhista nº 0001246-52.2018.5.10.0016 contrariam o quanto decidido por este Pretório Excelso no julgamento do tema de repercussão geral nº 725 (terceirização de serviços para consecução da atividade-fim da empresa, cujo Relator foi o E. Ministro Luiz Fux).” (Edoc 1, p. 6)



    Diz, ainda, ser essa “decisão formal que tem por objetivo “driblar” a decisão vinculante do Supremo proferida no julgamento do tema 725 de repercussão geral.” E, ao não aplicar o TEMA 725, incide em afronta à súmula vinculante nº 10 do STF.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:  



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).  



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de julgamento dos embargos de declaração opostos na decisão que não conheceu o recurso de revista, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)  



    Prossigo no exame da  reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”  



    No entanto, verifico que no caso, a decisão apontada como reclamada na inicial (“a decisão monocrática do Excelentíssimo Min. ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº TST-AIRR-0001246-52.2018.5.10.0016, publicada no DEJT em 28/02/2023”– eDoc 1, p1) não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista:  



    “ (...) Cabe à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, para cada tema debatido, demonstrar, mediante a indicação do trecho específico da decisão recorrida, que a matéria impugnada foi devidamente prequestionada e, ainda, delimitar com precisão a tese jurídica debatida, visto que as violações de lei apontadas devem estar vinculadas ao fundamento jurídico adotado pelo Tribunal Regional. Na hipótese, verifica-se que a reclamada não indicou o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, uma vez que transcreveu o inteiro teor do capítulo do acórdão recorrido, sem qualquer destaque, com a manutenção da prática de impugnação genérica e dissociada, que era usual na vigência do regramento anterior, inviabilizando o processamento do apelo, de forma que as exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, não foram satisfeitas.  



    (...)  



    Dessa forma, não tendo a parte se eximido de tal ônus, o apelo é manifestamente inadmissível, logo, patente a ausência de transcendência da causa.”  



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADPF 324, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:  



    Além disso, ainda que se considerasse a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, haveria também a ausência de similitude entre a matéria  debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, conforme trecho abaixo (eDoc 10, p.2):



    “RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Constatados os requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício, o reconhecimento da relação é medida que se impõe diante da contratação mediante empresa interposta, em evidente fraude à legislação trabalhista.”  



    Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324. A estreita via da reclamação não comporta o revolvimento de matéria probatória.



    No mesmo sentido as decisões proferidas nas RCL 43068, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e RCL 53389, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.  



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)  



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente